Tribunal: TJMT
Processo: 1011717-09.2021.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011717-09.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILVANIA SEVERINA DA SILVA - CPF: 930.638.061-53 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Comprovada a origem do débito, a inscrição dos dados da parte devedora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

2.

A alegação de fato negativo
não pode ser transmutada em rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária (Súmula 34-TR/MT).

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença improcedência dos pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma em
razão
da
unilateralidade dos documentos trazidos pela parte reclamada
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção do nome da parte recorrida no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes
e desconhecimento da origem do débito
.

O juízo
a quo
reconheceu a suficiência das provas a contrapor os argumentos.

A parte recorrente, nesta sede recursal, guia-se pelo argumento de que
os documentos trazidos pela parte reclamada, ora recorrida, não são suficientes para comprovar a relação jurídica por se
tratarem
de provas unilaterais
.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do
seu direito e ao réu da contraprova, existência
de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Em sede de contestação, a empresa recorrida seguiu o ônus da impugnação específica e esclarece que a dívida decorre
de cartão de crédito contratado pela parte autora. Para comprovar as alegações, trouxe
telas cadastrais e diversas faturas com registro de pagamento e compras no comércio local, acompanhadas de
gravação de atendimento telefônico em que a parte recorrente confirma dados pessoais (CPF
e
data de nascimento
)
e realiza a renegociação
de
dívida
.

Avulta-se
pelo o
fato de que a parte recorrente não impugna especificamente
a gravação juntada pela parte reclamada, se prestando a alegar apenas a unilateralidade das provas
.

Contudo, tenho que os documentos são suficientes para comprovar a
relação jurídica
. A alegação de fato negativo não pode ser transmutada em
rainha das provas, notadamente quando há prova documental a amparar a tese contrária.

É o que dispõe a Súmula 34 desta Turma Recursal: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual
” (Aprovada em 05/06/2023).

Logo, no caso em apreço, a parte recorrida cons
eguiu demonstrar efetivamente
a relação jurídica, não desconstituída, motivo por que a inscrição restritiva como meio de cobrança constitui exercício regular de direito.

Nessa dicção, julgado no âmbito desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE -
AUDIO
COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO JUNTADO NO RECURSO -
NEGATIVAÇÃO
LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A juntada de documentos com a apelação é possível, desde que respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, com fulcro no art. 397 do CPC. (
REsp
nº 980.191/MS, Relatora Ministra Nancy
Andrighi
, in
DJe
10/3/2008).

2. In
casu
, a requerida apresentou gravação da contratação dos serviços pela autora, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.

3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco danos morais.

5. Age de má-fé a parte reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com a parte reclamada e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente, cabendo, portanto, acolhimento do pedido de condenação por litigância de má-fé.

6. Recurso conhecido e provido.

(
N.U 1015893-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 15/09/2023)
)

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão aplicada pelo juízo sentenciante, vez que a restrição restritiva por inadimplência constitui exercício regular de direito.

Por fim,
ressalto que
compete ao órgão mantenedor
do cadastro de proteção ao crédito
a
responsabilidade pel
a notificação prévia do devedor (Súmula 359/STJ).

Em face do exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
arbitrados no importe de 1
0
% do valor da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023